Tribunal: TJDFT
Processo: 0731837-28.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS EFETIVOS DANOS À PERSONALIDADE. NÃO EVIDENCIAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA FALTA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL PELA EMPRESA AÉREA. FATO CONSIDERADO NA SENTENÇA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBEDIÊNCIA. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. O dano moral passível de ser indenizado é aquele que afeta a dignidade da pessoa humana, não se referindo a qualquer dissabor, aborrecimento ou contrariedade. O fato ofensivo deve ser de tal monta a causar um desequilíbrio psicológico na vítima.

2. Consoante jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, “na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida”. Precedentes.

3. Denotando-se que os alegados aborrecimentos e transtornos suportados pela passageira não se mostram suscetíveis de gerar constrangimento ou incômodo exagerado, nem capazes de abalar algum direito da sua personalidade, conclui-se ser razoável e proporcional a fixação dos danos morais em quantia suficiente para compensar a assistência material que deveria ter sido oferecida e comprovada pela empresa aérea.

4. Segundo a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, a perda de tempo imposta ao consumidor, de modo abusivo, para o reconhecimento do seu direito enseja, em certas situações, indenização por danos morais. Ou seja, a mencionada teoria é aplicada quando o consumidor sofre desfalque desproporcional do seu tempo, ultrapassando os contratempos normais da vida cotidiana, o que não é verificado no caso em apreço.

5. Apelação conhecida e não provida.